Tribunal: TJBA
Processo: 8016352-42.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016352-42.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GENIVALDO CLEMENTE DA SILVA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA. TRATO SUCESSIVO. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE TENENTE COM SOLDO DE CAPITÃO. EXTINÇÃO DE POSTOS NA LEI ESTADUAL 7.990/2001. PREVISÃO APENAS DE PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DE POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS ESPECÍFICOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA. I – Caso em exame 1. Mandado de Segurança impetrado por Policial Militar da reserva remunerada, transferido na graduação de Primeiro Sargento (com proventos de Primeiro Tenente garantidos judicialmente), objetivando a reclassificação para o posto de Tenente PM, com a revisão dos proventos para a remuneração integral de Capitão PM, sob o fundamento da extinção de patamares hierárquicos intermediários pela Lei Estadual nº 7.990/2001. II – Questão em discussão 2. A questão em debate consiste em saber: a) se ocorreu a decadência do direito à impetração; b) se a extinção gradativa de graduações pela Lei Estadual nº 7.990/2001 autoriza a promoção automática do militar inativo a posto superior e a percepção de soldo de Capitão, independentemente do preenchimento de requisitos regulamentares de promoção na ativa. III – Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de decadência, uma vez que a irresignação volta-se contra omissão administrativa relativa a obrigações de trato sucessivo, cuja lesão se renova mensalmente (Súmula 85 do STJ). 4. O direito líquido e certo em sede de Mandado de Segurança exige a demonstração imediata do cumprimento de todos os requisitos legais no momento da impetração, vedada a dilação probatória. 5. A Lei Estadual nº 7.990/2001, embora tenha extinguido postos intermediários, não estabeleceu regra de reclassificação automática para o oficialato apenas pelo decurso do tempo de serviço ou pela vacância de cargos. 6. A ascensão funcional na carreira militar é ato complexo que exige a conjunção de requisitos previstos no art. 136 da mencionada Lei, tais como: inclusão em lista de pré-qualificação, existência de vagas e, primordialmente, aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOAPM). 7. Inexistindo nos autos prova pré-constituída da participação ou aprovação do impetrante no referido curso de formação enquanto estava na ativa, não há como reconhecer o direito à promoção e à consequente revisão de soldo pretendida. IV – Dispositivo 8. Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 136 e 138. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; TJBA, MS n º 8061377-78.2024.8.05.0000, Rel. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, p. 20/01/2026; Apelação nº: 0524876-85.2016.8.05.0001, Relatora Silvia Carneiro Santos Zarif, p. 16/09/2020; MS nº 8040002-55.2023.8.05.0000, Rel. Maurício Kertzman Szporer, j. 19.03.2024; TJBA, MS nº 8019160-54.2023.8.05.0000, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 01.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8016352-42.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante GENIVALDO CLEMENTE DA SILVA e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, REJEITAR AS PRELIMINARES E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça